Tribunal: TCU
Processo: 021.161/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac, descrito da seguinte forma Realização de 15 apresentações musicaise de dança no estado de São Paulo, cuja temática relaciona-se à gafieira, ao choro e ao samba-canção, e gravação de um DVD com algumas apresentações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada por Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Thobias da Vai-Vai Assessoria de Comunicação e Eventos S/C Ltda - ME (CNPJ: 03.584.525/0001-00), Edimar Tobias da Silva (CPF: XXX.481.408-XX) e Elizete Rosa de Almeida Souza (CPF: XXX.361.678-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 107038, destinado à " Realização de 15 apresentações musicais e de dança no estado de São Paulo, cuja temática relaciona-se à gafieira, ao choro e ao samba-canção, e gravação de um DVD com algumas apresentações. ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis os responsáveis Thobias da Vai-Vai Assessoria de Comunicação e Eventos S/C Ltda - ME (CNPJ: 03.584.525/0001-00), Edimar Tobias da Silva (CPF: XXX.481.408-XX) e Elizete Rosa de Almeida Souza (CPF: XXX.361.678-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis Thobias da Vai-Vai Assessoria de Comunicação e Eventos S/C Ltda - ME (CNPJ: 03.584.525/0001-00), Edimar Tobias da Silva (CPF: XXX.481.408-XX) e Elizete Rosa de Almeida Souza (CPF: XXX.361.678-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Edimar Tobias da Silva (CPF: XXX.481.408-XX) em solidariedade com Elizete Rosa de Almeida Souza (CPF: XXX.361.678-XX) e Thobias da Vai-Vai Assessoria de Comunicação e Eventos S/C Ltda - ME (CNPJ: 03.584.525/0001-00): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/2/2011 120.000,00 4/4/2011 10.000,00 29/4/2011 8.000,00 27/7/2011 1.584,00 27/7/2011 800,00 27/7/2011 1.584,00 30/11/2011 20.000,00 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Thobias da Vai-Vai Assessoria de Comunicação e Eventos S/C Ltda - ME (CNPJ: 03.584.525/0001-00), Edimar Tobias da Silva (CPF: XXX.481.408-XX) e Elizete Rosa de Almeida Souza (CPF: XXX.361.678-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Edimar Tobias da Silva (CPF: XXX.481.408-XX) e Elizete Rosa de Almeida Souza (CPF: XXX.361.678-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 30/1/2013, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.5. com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, sucessora do Ministério da Cultura (MinC), e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.